Tribunal: CARF
Processo: 10384.721844/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2014
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO SIMPLES NACIONAL
Os depósitos bancários não justificados pelo contribuinte e objetivamente levantados pela administração tributária autorizam a presunção de omissão de receitas e justifica a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, quando ultrapassado o limite legal, conforme previsão do art. 30, inciso IV, c/c §1o, inciso IV, "a", da Lei Complementar no 123/2006.
A justificativa do parte que pretenda desconstituir a presunção de omissão de receita com base na alegação de que os valores recebidos no ano-calendário se devem à venda de bens do seu ativo imobilizado demanda a comprovação de afetação e posterior desafetação dos bens ao ativo fixo do contribuinte, indicando a vinculação dos respectivos recebíveis aos depósitos bancários consolidados.
A Resolução CGSN no 94/2011 expressamente exclui da receita bruta os recebíveis decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado, sendo vedado o argumento genérico que pretenda desconstituir o levantamento realizado pela administração tributária sem documentação hábil que demonstre a efetiva alienação de bens e sua relação com os depósitos realizados.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721844/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.792 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
R F DE A FARIAS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2014
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO SIMPLES NACIONAL
Os depósitos bancários não justificados pelo contribuinte e objetivamente
levantados pela administração tributária autorizam a presunção de omissão de
receitas e justifica a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, quando
ultrapassado o limite legal, conforme previsão do art. 30, inciso IV, c/c §1o, inciso
IV, "a", da Lei Complementar no 123/2006.
A justificativa do parte que pretenda desconstituir a presunção de omissão de
receita com base na alegação de que os valores recebidos no ano-calendário se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721844/2018-11
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

devem à venda de bens do seu ativo imobilizado demanda a comprovação de
afetação e posterior desafetação dos bens ao ativo fixo do contribuinte, indicando
a vinculação dos respectivos recebíveis aos depósitos bancários consolidados.
A Resolução CGSN no 94/2011 expressamente exclui da receita bruta os
recebíveis decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado, sendo vedado o
argumento genérico que pretenda desconstituir o levantamento realizado pela
administração tributária sem documentação hábil que demonstre a efetiva
alienação de bens e sua relação com os depósitos realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 07-43.437, da 6a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte ao Ato
Declaratório Executivo no 04, de 30 de agosto de 2018, da Delegacia da Receita Federal em
Teresina/PI, o qual determinou sua exclusão do regime do Simples Nacional.
Observa-se do Ato Declaratório Executivo e da Representação Fiscal originária
que as razões ensejadoras da exclusão basearam-se no excesso de receita bruta do contribuinte
além de 20% (vinte por cento) do limite legal no ano-calendário de 2014, identificado em
depósitos bancários não justificados pelo interessado, levando ao descumprimento do art. 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vigente para aquele ano-
calendário.
A autoridade administrativa elaborou planilha em que apontou receitas não
justificadas pelo contribuinte, as quais apontavam, já em maio de 2014, receita bruta de
R$4.542.246,66 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois
reais e sessenta e seis centavos), muito acima do limite legal de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

seiscentos mil reais) vigentes à época, razão pela qual estaria obrigado a comunicar o fato à
administração tributária e realizar sua exclusão do Simples Nacional, com esteio no art. 30, IV, §
1o, IV, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
Consta, ainda, da Representação Fiscal quadro demonstrativo da receita bruta
acumulada em todo o ano-calendário de 2014, com os seguintes dados totalizadores do período:

À decisão de exclusão do SIMPLES NACIONAL, o contribuinte interpôs
impugnação à instância administrativa a quo, que a julgou improcedente, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA MEDIANTE COMUNICAÇÃO.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA EM MAIS DE 20% DO LIMITE LEGAL.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da optante, dar-se-á
obrigatoriamente, quando ela ultrapassar, no ano-calendário, o limite legal de
receita que caracteriza a empresa de pequeno porte, em mais de 20% (vinte por
cento). A exclusão deverá ser comunicada à Receita Federal do Brasil até o último
dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20% (vinte
por cento) o referido limite legal.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de
ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DA RECEITA AUFERIDA SE REFERE A
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Cabe à optante pelo Simples Nacional comprovar a alegação de que parte da
receita apurada pela autoridade fiscal se refere a venda de bens do ativo
imobilizado.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
O entendimento manifestado pela Turma de Julgamento baseou-se na aplicação
do art. 42 da Lei no 9.430/96, que justificaria a presunção de omissão de receita quanto às
importâncias creditadas em conta corrente e não justificadas pelo contribuinte, conforme excerto
a seguir transcrito (fls. 357/358):
“Como se vê da leitura dos dispositivos legais em epígrafe, basta ao
Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada
para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência
de omissão de receitas. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa) e, portanto, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de receitas.
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o
contribuinte para sobre eles se manifestar com o fim de afastar o peso que a
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e não tendo este mesmo
contribuinte logrado afastar tal presunção juris tantum, evidenciada fica a omissão
de rendimentos.
No presente caso, observa-se que a Interessada, em sede de impugnação,
se limita a dizer que parte da receita que foi apurada pela autoridade fiscal se
refere a venda de bens do ativo imobilizado.
Sucede que, da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado
nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a veracidade desta alegação.
Destarte, entendo que não merece nenhum reparo o ato de exclusão da
Interessada do Simples Nacional, já que, devido a legítima aplicação da presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, restou plenamente caracterizado que a
Autuada ultrapassou em mais de 20%, no mês de maio de 2014, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do artigo 3o da Lei Complementar no
123/2006”.

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

Ao julgamento desfavorável à sua irresignação impugnatória, o contribuinte
maneja Recurso Voluntário, reiterando as razões anteriormente apresentadas e apresentando
novas provas. Argui, em síntese:
a) A legalidade da juntada de novos documentos probatórios apresentados em
fase recursal, sob o color de que está autorizado pelos princípios da verdade
material e instrumentalidade dos atos administrativos;
b) A inexistência de extrapolação do limite do simples nacional, porquanto o
levantamento realizado pela administração tributária teria deixado de
considerar as vendas de bens do seu ativo do imobilizado naquele ano, e que
“somente as receitas obtidas em decorrência da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações de conta alheia integram a base de cálculos sobre a qual incidem
as alíquotas previstas na Lei Complementar. Consequentemente, em razão do
princípio da legalidade estrita em matéria tributária, todas as outras receitas
auferidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que não se
enquadrarem no conceito de receita bruta não irão integrar a base de cálculo
para apuração do tributo, e, por conseguinte, também não compõe o limite ao
qual tais empresas estão sujeitas” (fls. 403/404);
c) Exercer atividade de locação de automóveis, prestação de serviço de
transporte de passageiros e transporte rodoviários de carga, conforme
demonstra seu contrato social, alegando possuir em seu ativo imobilizado
diversos veículos, de forma que “parte dos valores que foram recebidos nas
Contas Correntes da empresa no Banco do Brasil e no Banco Santander são
fruto da venda dos veículos usados que foram registrados no ativo
imobilizado” (fls. 358) e que “A autoridade fiscalizadora, porém, não
distinguiu a natureza jurídica dos valores que foram percebidos pela
recorrente, fato este que acarretou na errônea conclusão de que a empresa
havia extrapolado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) de receita bruta para o ano
de 2014” (fls. 359);
d) Não ter extrapolado o limite legal do SIMPLES NACIONAL, razão pela qual
requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja decretada a nulidade
ao Ato Declaratório no 4, de 30 de agosto de 2018 e revogada sua exclusão do
referido programa.
A recorrente anexou à peça recursal novos documentos (fls. 363/855), que são,
majoritariamente, Certificados de Registro de Veículos e DUTs (Documentos Únicos de
Transferência) relativos a vendas de veículos havidas nos anos de 2012, 2013 e 2014, os quais
deixaram de ser analisados nas fases processuais anteriores pelo fato do contribuinte tê-los
apresentados somente na fase recursal.
É o relatório, no que importa ao julgamento do recurso.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE

Importa registrar que a irresignação recursal está sedimentada em arsenal
documental juntado aos autos somente após o julgamento da DRJ, por ocasião da interposição do
recurso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário.
10. ed. rev e atual. São Paulo : Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançado pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:

Acórdão no 2202005.055 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária / 2a Seção
Sessão de 14 de março de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o
“error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE
Sessão de 8 de outubro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo
no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/1999.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.

Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se
de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice
para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito
da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO SIMPLES NACIONAL

A controvérsia que culminou com a exclusão do contribuinte do regime do
SIMPLES NACIONAL consiste na extrapolação do limite da receita bruta anual, que à época
dos fatos era de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
A recorrente informa que os depósitos bancários não justificados e levantados
pela administração tributária seriam decorrentes de vendas de bens do seu ativo imobilizado
naquele ano e que não representariam receita bruta para fins tributários.
Note-se que o quadro demonstrativo da receita bruta acumulada em 2014, baseado
nos extratos bancários juntados aos autos, importa em R$ 11.615.466,66 (onze milhões,
seiscentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), fato que
importa em um excedente de 322,65% ao limite anual do SIMPLES NACIONAL.
A recorrente limitou-se a juntar aos autos cópias de DUTs (Documentos Únicos
de Transferência) de diversos anos, inclusive alguns de 2014, sem apontar nenhuma conexão
com os depósitos bancários levantados pela autoridade administrativa.
Não há qualquer indicação pormenorizada que vincule os documentos apontados
aos sucessivos depósitos bancários, nem existe qualquer documento contábil que comprove que
os bens estavam alocados no ativo imobilizado do contribuinte.
Também salta aos olhos o fato da parte colacionar centenas de transferências de
veículos de anos diversos, diferentes do ano-calendário objeto do levantamento, tornando-os
inservíveis às finalidades pretendidas neste processo administrativo.
Mais: não há documentos fiscais de alienação dos veículos, não há registros
contábeis, não há ligação entre os depósitos e os montantes pretensamente recebidos a título de
desmobilização do ativo fixo, nem há controvérsia suscitada pela parte que autorize vincular,
sequer por amostragem, o levantamento realizado pela administração tributária e os desconexos
documentos acostados aos autos.
Registre-se que a parte também não aponta qual seria a receita bruta que auferiu
no ano-calendário em apreço, deixando de apresentar qualquer argumento hábil à sua
manutenção do regime do SIMPLES NACIONAL, o que evidencia a flagrante divergência entre
o limite anual e o excedente apontado.
Não se diga – porque não é isso que esta Relatoria está dizendo – que a
administração tributária considerou como receita bruta a alienação de bens de ativo permanente.
Em verdade, se houve tal alienação, caberia ao contribuinte demonstrar (1o) a contabilização de
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

tais bens sob esta rubrica, (2o) a efetiva desmobilização do que fora eventualmente contabilizado
e (3o) a especificação dos depósitos que verdadeiramente estavam vinculados com as datas de
tais alienações.
Com efeito, nada disso foi realizado, limitando-se a recorrente a juntar DUTs
desconexos, a maioria de anos diversos, inexistindo razões para reconhecer neste julgamento
algo que não está validado nos fólios processuais.
Observe-se que todos os documentos colacionados pelo contribuinte estão sendo
analisados neste julgamento, mas não há força probante que justifique chegar às conclusões por
ele pretendidas. Se, por um lado, admite-se que o formalismo moderado é um direito da parte
para se buscar a verdade substancial, por outro, o ônus de desconstituir aquilo que
documentalmente está comprovado pela administração tributária – in casu a presunção de
omissão de receitas decorrente de depósitos bancários não justificados – é da parte que maneja
sua irresignação recursal, como forma de contrapor os fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Está materialmente demonstrado que o contribuinte excedeu o limite da receita
bruta anual, infringindo o art. 30, inciso IV, c/c seu §1o, inciso IV, "a", da Lei Complementar no
123/2006, a saber:

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II, do caput do art. 30, quando não estiver no ano-
calendário de início de atividade.
§ 1o. A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%
(vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o.

Registre-se que a recorrente requesta a aplicação da Resolução CGSN no 94/2011,
segundo a qual “A venda de bens do ativo imobilizado não compõe a receita bruta de que trata
este artigo”, porém, pelas razões acima delineadas e pela inércia do próprio contribuinte em
demonstrar que as vendas de bens têm pretensa vinculação com seu ativo permanente e que as
mesmas estão conectadas com os depósitos bancários em discussão, a justificar o significativo
excedente do limite do SIMPLES NACIONAL, entendo que não lhe assiste razão e deve ser
mantido o Ato Declaratório Executivo ora impugnado, inexistindo motivos que justifiquem sua
anulação ou desconstituição.

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.792 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721844/2018-11

Conclusão
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, a fim de manter os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 04, de 30 de agosto de
2018, da Delegacia da Receita Federal em Teresina/PI, que determinou a exclusão do
contribuinte do regime do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital